Tribunal: TJSP
Processo: 2219065-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento on-line (CPC/2015, art. 854) – O requisito da não localização da parte devedora, exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para o deferimento do arresto on line, ficou caracterizado com a infrutífera diligência realizada para sua citação, nos endereços constantes do título exequendo e do fornecido pela parte credora - Admissível o deferimento do arresto on line com a posterior conversão em penhora, a teor do art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, independentemente da citação da parte executada – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de arresto on line de bens de titularidade da parte executada, até o limite do débito exequendo.
Recurso provido.